Tribunal: TJPA
Processo: 0017156-34.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017156-34.2019.8.14.0401

APELANTE: SIDNEY DE JESUS LIMA CARNEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0017156-34.2019.814.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: 2ª Vara Criminal de Belém

Apelante: Sidney de Jesus Lima Carneiro

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR SER A VÍTIMA IRMÃO DO ACUSADO. VÍTIMA DEFICIENTE AUDITIVA. ART. 129, §9º E 11º DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) O recorrente requer que seja afastada a valoração negativa atribuída à culpabilidade e, assim, a pena base seja fixada no mínimo legal. No entanto, o magistrado a
quo
, na análise das circunstâncias judiciais, considerou a
culpabilidade
como normal ao tipo e fixou a pena base em 3 (três) meses, logo, no mínimo legal previsto para o delito, considerando a sua forma qualificada, não subsistindo qualquer justificativa para que seja feito qualquer redimensionamento na pena.

2) Em que pese a irresignação do recorrente, quanto a não redução da pena provisória pela confissão espontânea abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, não se sustenta tal argumento, pois a incidência da atenuante não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal. Súmula 231, STJ. TEMA 158, STF.

3) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

24ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, com início em 08/08/2022 e término em 16/08/2022.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 18 de agosto de 2022

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
SIDNEY DE JESUS LIMA CARNEIRO
contra sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0017156-34.2019.814.0401, pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, que condenou o apelante como incurso no delito previsto no art. 129, parágrafo 9º e 11 do Código Penal, à pena de 04 meses de detenção, à qual foi aplicada a suspensão condicional pelo prazo de dois anos.

Em suas
razões recursais
(Num. 7548643 – Pág. 1/4), o recorrente insurge-se contra a dosimetria da pena imposta, sustentando que o aumento da pena base acima do mínimo legal foi equivocado, uma vez que ausente fundamentação idônea para valorar como negativa a culpabilidade do agente.

Aduz, por fim, que apesar de o agente ter confessado a prática do delito imputado, o juízo de primeiro grau deixou de aplicar a atenuante da confissão no patamar de 1/6 da pena base ante o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, defende que a súmula está em desacordo com a melhor interpretação legislativa, pelo que entende que a limitação referente ao mínimo legal se refere apenas à fixação da pena-base, na primeira fase da dosimetria da pena, atendendo ao critério do art. 59 do CP.

Requereu, assim, o acolhimento das teses arguidas para que seja adequada a dosimetria da pena, adequando-se a pena base no mínimo legal, excluindo-se a valoração da culpabilidade, bem como, que na segunda fase, seja reconhecida a confissão com consequente redução da pena abaixo do mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(
Num. 7548646 – Pág. 1/5)
, o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dr. Claudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 7899071 – Pág. 1/3).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que a dosimetria da pena realizada pelo juízo
a quo
é desproporcional, uma vez que valorou negativamente o quesito
culpabilidade
na primeira fase, aumentando-se a pena acima do mínimo legal, bem como não considerou a confissão do réu para fins de atenuação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase.

Contudo, atento
ao dever de proceder de ofício à reanálise das provas de materialidade e autoria delitiva, evidencio que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da ocorrência delitiva, bem como da efetiva ação do apelante no evento delituoso em questão.

Com relação à comprovação de autoria, do depoimento da vítima, Sergio de Lima Carneiro, da informante Sara Lima Carneiro, irmã da vítima e do acusado, bem como da própria confissão do acusado em audiência, extrai-se que o recorrente ofendeu a integridade física da vítima com um golpe de vassoura na cabeça, restando, pois, configurado a prática delitiva pelo ora recorrente.

No que tange à prova de materialidade, constata-se que não consta nos autos exame de corpo de delito da vítima, mas tão somente do acusado (Num. 7548656 – Pág. 1/3). Não obstante, em que pese a lesão corporal se tratar de delito que deixa vestígios, sendo indispensável a realização de exame de corpo de delito, prevê o art. 158 do CPP a possibilidade de que este exame se dê de forma indireta, ou seja, “elaborado quando desaparecidos os vestígios do crime, que são supridos, geralmente através de prova testemunhal (art. 167 do CPP), ou mesmo prova documental (por exemplo, a utilização de ficha hospitalar da vítima de uma agressão cuja lesão desapareceu)” (CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista, 2022, p. 547).

Nesse caso, restou comprovada a materialidade delitiva por meio do depoimento da testemunha Gilberto Rosa das Chagas, policial militar que atendeu a ocorrência após ser chamado pela irmã das vítimas, Sara Lima Carneiro, na Seccional do Jurunas, tendo sido constado, ao chegar no local, que a vítima se encontrava lesionada (Num. 8981889 – Pág. 1. Num. 8981898 – Pág. 1).

Passo, portanto, à análise da dosimetria da pena feita na sentença, objeto de impugnação do recurso.

Pois bem.

Destaca-se, incialmente, a forma de fixação da pena-base pelo juízo
a quo
:

Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB):

Culpabilidade
do réu normal tipo (negativa);

Antecedentes
, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência (neutra);

Conduta social
e
Personalidade
são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (
neutras
);

Motivos do crime
estes foram normais à espécie do delito de lesão corporal, isto é, a vontade de agredir a integridade corporal e saúde outrem, nada a valorar (neutra);

Circunstâncias do fato criminoso
normais (neutra);

Consequências extrapenais
nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra);

Comportamento da vítima
não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela “colaboradora ̈ da ação criminosa (
neutra
);

Situação econômica
de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais (
neutra
).

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu,
fixo a pena base privativa

de liberdade em

03 (três) meses de detenção.

Assim sendo, considerando que a pena mínima do delito imputado ao réu, qual seja, lesão corporal contra irmão, é de 03 meses, conforme dispõe o art. 129, parágrafo 9º do Código Penal, constata-se que na primeira fase da dosimetria, a pena base foi fixada no mínimo legal, não havendo que se falar em valoração negativa do quesito
culpabilidade,
na medida em que apesar de constar, entre parênteses, como
negativa,
em nada interferiu na fixação da pena, tratando-se de mero erro material do juízo.

Na segunda fase da dosimetria, por sua vez, o magistrado
a quo
manteve a pena em 03 (três) meses de detenção, em que pese a confissão dos fatos, uma vez que aplicou ao caso o entendimento firmado no enunciado da súmula 231 do STJ, que dispõe que a “incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Certo é que em audiência de instrução e julgamento realizada em 29/10/2019, o acusado, Sidney de Jesus Lima Carneiro, confessou a prática delitiva, conforme se pode constatar da análise da mídia constante no Id. Num. 8981915 – Pág. 19. Assim, nos termos do que dispõe o art. 65, inciso III, alínea d) do Código Penal, esta seria uma circunstância a atenuar a pena na segunda fase da dosimetria da pena.

No entanto, considerando que na primeira fase do cálculo da pena, o juízo fixou a pena base no mínimo legal, encontrou óbice à atenuação da pena na segunda fase, na medida em que isso importaria sua fixação abaixo do mínimo legal.

Destaca-se que, em que pese a irresignação do recorrente de que a súmula não deveria ser aplicada, uma vez que seria dissonante à melhor intepretação legislativa penal, não há que se falar em redimensionamento da pena na segunda fase, para aquém do mínimo legal, consoante a inteligência do enunciado da súmula 231 do STJ, sendo, inclusive, tema de repercussão geral no âmbito do Supremo Tribunal Federal (Tema 158).

Nesse sentido, no caso em epígrafe, não há que se falar em redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

Por fim, constata-se que a pena final foi fixada em 4 (quatro) meses, uma vez que o delito foi praticado contra pessoa deficiente auditiva, atraindo a aplicação da causa de aumento prevista no parágrafo 11 do art. 129 do CP, pelo que o juízo
a quo
aumentou a pena em 1/3.

Inobstante não ser objeto de irresignação do recorrente, válido destacar que não merece reparos o cálculo adotado pelo juízo na terceira fase da dosimetria, considerando que, da análise dos elementos constantes nos autos, a vítima é pessoa portadora de deficiência auditiva.

Diante de tais circunstâncias, entendo ser to
talmente insubsistente a alegação da defesa, pois a dosimetria da pena imposta ao acusado resta devidamente adequada e proporcional ao caso concreto.

Ante o exposto,
na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA,18 de agosto de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/08/2022